Tribunal: TJSP
Processo: 0012074-89.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso especial – Determinação de retorno dos autos pelo C. STJ, afastando o reconhecimento da prescrição – Previdência Social – Pensão requerida administrativamente por ex-companheira e filha (menor), logo após o falecimento do servidor público – Deferimento administrativo do benefício previdenciário apenas em favor da filha (menor) – Pedido da ex-companheira renovado, após a

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso especial – Determinação de retorno dos autos pelo C. STJ, afastando o reconhecimento da prescrição – Previdência Social – Pensão requerida administrativamente por ex-companheira e filha (menor), logo após o falecimento do servidor público – Deferimento administrativo do benefício previdenciário apenas em favor da filha (menor) – Pedido da ex-companheira renovado, após a maioridade da filha (beneficiária) – Indeferimento da pretensão, sob a alegação de que o servidor era casado – União estável comprovada por documentos – Autora que reunia todas as condições para a concessão da pensão por morte – Concubinato impuro não configurado, ante a separação de fato anterior à união estável – União estável como entidade de família – Dependência econômica presumida – Pensão devida, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento do feito e observado o último pagamento feito à esposa – Sentença reformada, para a procedência parcial da demanda – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, PREJUDICADO O RECURSO DO IPESP.